Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-81.2023.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800703-81.2023.8.14.0047

APELANTE: ELZA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. CONVERSÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifas zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por aposentada, em razão de descontos mensais não autorizados referentes à conversão unilateral de conta benefício em conta tarifada. Sentença de parcial procedência, com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas indeferimento do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão indevida de conta benefício em conta corrente tarifada, com descontos mensais não contratados, enseja indenização por danos morais, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança não autorizada de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar, caracterizando violação à dignidade da pessoa idosa e hipossuficiente.

4. O dano moral, em tais hipóteses, prescinde de comprovação do prejuízo concreto, sendo presumido (in re ipsa), consoante jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e suficiente para compensar o abalo e cumprir a função pedagógica da condenação.

6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar o banco apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida de tarifas em conta benefício, convertida unilateralmente em conta corrente tarifada, configura dano moral presumido, quando afeta verba de natureza alimentar e atinge pessoa idosa e hipossuficiente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 12.04.2022
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

APELAÇÃO Nº 0800703-81.2023.8.14.0047

APELANTE: ELZA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELZA FREITAS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29826746
a autora/apelante ELZA FREITAS DOS SANTOS sustenta que, sendo pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, teve sua conta benefício originalmente isenta de tarifas convertida de forma unilateral e sem sua anuência pelo Banco Bradesco S.A. em conta corrente com pacote tarifado, resultando em descontos mensais de R$ 49,90 desde outubro de 2017, o que totaliza R$ 3.393,20 em valores não prescritos. A autora pleiteia a conversão da conta para modalidade gratuita, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, diante da ofensa à sua dignidade. Requer, ainda, gratuidade da justiça, prioridade na tramitação, inversão do ônus da prova e reconhecimento de sua vulnerabilidade, apontando afronta à legislação consumerista e à Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.

Em sua contestação
(ID 29826773)
, o BANCO BRADESCO S.A. alega que a autora ELZA FREITAS DOS SANTOS contratou, de forma regular e mediante assinatura expressa, o pacote de serviços "Cesta B. Expresso 4", refutando qualquer ilegalidade na cobrança das tarifas mensais. Sustenta a validade da contratação e a ausência de ato ilícito, destacando que os serviços estiveram à disposição da autora, não podendo sua eventual inércia ensejar reembolso.

Sobreveio a sentença de
ID
29826811
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, por consequência, DECLARO a inexistência de contratação válida do pacote de serviços bancários "Cesta B. Expresso 4", bem como a ilegalidade dos débitos efetuados a esse título; CONDENO o requerido Banco Bradesco S/A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Improcedentes os danos morais.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.

Rio Maria/PA, data e hora consignadas no sistema.

EDIVALDO BECKMAN SALDANHA SOUSA

Juiz de Direito”.

Inconformada, ELZA FREITAS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação
(ID 29826814)
sustentando que a sentença de parcial procedência deixou de reconhecer os danos morais. Alega que, embora reconhecida a ausência de contratação válida do pacote tarifário, o juízo a quo considerou o episódio mero aborrecimento, desconsiderando sua condição de idosa e vulnerável, cuja renda de um salário mínimo foi comprometida por descontos mensais ilegais. Defendeu que o dano moral é in re ipsa e invocou a teoria do desvio produtivo do consumidor, pleiteando a fixação de indenização em R$ 10.000,00.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 29826822)
em que defende a manutenção da sentença e a improcedência do recurso de apelação.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da omissão da sentença quanto à condenação por danos morais decorrentes da conversão indevida da conta benefício da autora em conta corrente tarifada, com descontos mensais não autorizados, apesar de reconhecida a inexistência de contratação válida do pacote de serviços bancários.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pela recorrente.

DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

A apelante pleiteia a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conversão indevida de sua conta benefício em conta corrente com pacote tarifado, sem a devida contratação.

Pois bem, a privação de verba alimentar essencial, decorrente de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configura evidente violação à dignidade da recorrente, pessoa em condição de vulnerabilidade, gerando abalo emocional que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano. O dano moral, em casos como este, presume-se in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao valor arbitrado, este deve atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por um lado, não pode representar um ônus desproporcional ao ofensor; por outro, deve cumprir o objetivo de desestimular práticas ilícitas, especialmente quando se trata de instituição financeira de grande porte, cujo poder econômico é amplamente reconhecido.

Assim, considerando-se as peculiaridades do caso em análise, inclusive as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor (banco de reconhecido poder econômico); a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
deve ser fixada a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000944-72.2014.8.14.0025, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor. Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário. (TJ-MT - APL: 00037872920118110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a conduta do banco recorrido violou não apenas normas de ordem contratual e consumerista, mas atingiu diretamente a esfera moral da apelante, pessoa idosa, hipossuficiente e dependente de benefício previdenciário de natureza alimentar, mostrando-se pertinente a condenação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar o sofrimento imposto à autora e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica perante a instituição financeira, sem ensejar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
condenar o banco apelado em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do provimento do recurso e considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, CPC), majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a fim de remunerar adequadamente a atuação profissional em segunda instância, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025